Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO. QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo condenação em honorários de sucumbência sobre quantia certa, deve o feito ser processado sob o rito do art. 523 do Código de Processo Civil, que disciplina o cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não havendo que se falar em liquidação de sentença para apurar o quantum debeatur.
2. Recurso conhecido e desprovido.